Tribunal: STF
Processo: HC 252730
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Extinção da punibilidade. Limite de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade. Cometimento de novo delito. Unificação das penas. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 27.468/2025 (evento 23).



    Após decisão negativa de seguimento ao habeas corpus pela instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023), a Defesa juntou o acórdão do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudenor Henrique Marinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 899.081/SP (evento 25).



    No curso da execução da pena, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo de extinção da punibilidade do paciente, tendo em vista que “o último ato antissocial perpetrado pelo executado ocorreu em 18 de janeiro de 2001 (fls. 2534), e, conforme disciplina o §2º do artigo 75 do Código Penal, é necessário realizar nova unificação de pena, com a desconsideração do período de pena efetivamente cumprido, ao sobrevir condenação por evento posterior ao início da sanção.”. Na sequência, interposto agravo em execução penal, ao qual foi negado provimento. (eventos 3 e 5).



    No presente writ, a Defesa alega violação ao limite trintenário de cumprimento das penas privativas de liberdade, com base em alterações imotivadas nos cálculos das reprimendas. Aduz que outros marcos foram estabelecidos para obstar direitos do paciente, além da desconsideração do período inicial da prisão. Sustenta que “ainda que se considere o marco inicial em 1994, o limite se mantém ultrapassado, sendo necessário o imediato reconhecimento do tempo de prisão máximo permitido”. Aponta a inconstitucionalidade do art. 75, § 2º, do Código Penal, pois “trata-se de forma de aplicação indireta de penas em caráter perpétuo.”. Requer, em medida liminar e no mérito, seja estabelecida a data de 02/11/2024 como limite trintenário de cumprimento da pena e, sucessivamente, “reconheça como término de cumprimento da pena a segunda data exposta nos cálculos e igualmente homologada, isto é, 16/08/2026.”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. PRÁTICA RECENTE DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi indeferido o pleito de extinção da punibilidade com fulcro no não cumprimento da reprimenda em questão, haja vista o cometimento recente de infração disciplinar grave, consistente na prática de novo delito, a ensejar, assim, a unificação de nova pena. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, consoante relatado, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo de extinção da punibilidade do paciente, pelo atingimento do limite trintenário, tendo em vista que “o último ato antissocial perpetrado pelo executado ocorreu em 18 de janeiro de 2001 (fls. 2534), e, conforme disciplina o §2º do artigo 75 do Código Penal, é necessário realizar nova unificação de pena, com a desconsideração do período de pena efetivamente cumprido, ao sobrevir condenação por evento posterior ao início da sanção.”. 



    Na mesma toada, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao agravo em execução, à seguinte consideração:



    “Claudenor Henrique Marinho cumpre pena privativa de liberdade total de 115 (cento e quinze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, por infrações aos artigos 157, § 3º, II (por duas vezes), c.c. 157, § 2º, I e II (por duas vezes), c.c. 351, §§ 1º e 2º, c.c. 70; 157, § 3º, II; 121, § 2º, V, c.c. 14, II; 157, § 2º, I e II (por cinco vezes); e 129, caput, do Código Penal; 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 c.c. 307 do Código Penal; e 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97 c.c. 307 do Código Penal, com término previsto para 09.08.2112 e tempo máximo limitado a 17.01.2031, na forma do artigo 75, caput e §§ 1º e 2º do CP (cf. ficha do réu e cálculo de pena às fls. 10/17). 



    Ainda conforme a ficha de fls. 10/17 e o boletim informativo às fls. 19/33, o cumprimento das penas teve início em 03.11.1994, com evasões/abandonos em 14.11.1994, 27.08.1995 e 20.05.2000, e respectivas recapturas em 16.03.1995, 22.06.1996 e 18.01.2001. Anote-se, outrossim, que Claudenor se encontra em sua 13ª (décima terceira) execução, além de possuir conturbado histórico carcerário, com 08 (oito) faltas disciplinares de natureza grave (fls. 30/31). 



    Pleiteada pelo sentenciado, aos 23.05.2023, a declaração da extinção da punibilidade pelo atingimento do limite trintenário e colhido parecer ministerial desfavorável (fls. 34/38 e 39/40), o MM. Juízo a quo, indeferiu o pedido nos seguintes termos, litteris:



    [...] O pedido não merece guarida. 



    Com efeito, conforme bem pontuado pela DDa. Promotora de Justiça, que acolho como razão de decidir, o que não me é defeso, observo que o último ato antissocial perpetrado pelo executado ocorreu em 18 de janeiro de 2001 (fls. 2534), e, conforme disciplina o §2º do artigo 75 do Código Penal, é necessário realizar nova unificação de pena, com a desconsideração do período de pena efetivamente cumprido, ao sobrevir condenação por evento posterior ao início da sanção. 



    Destarte, indefiro o pugnado. [...] fl. 41.



    Pois bem. 



    De acordo com o artigo 75, caput, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 7.209/84 aplicável ao caso vertente por irretroatividade in bonam partem da alteração instituída pela Lei nº 13.694/2019 , “o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos”. A regra é operacionalizada pelos §§ 1º e 2º, os quais dispõem, respectivamente, que “quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo”; e, “sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido”.



    (...).



    In casu, verifica-se que o último dos delitos definitivamente imputados a Claudenor, referente à 9ª (nona) guia de execução (GR9 processo nº 7002354-20.2002.8.26.0482), foi por ele cometido em 18.01.2001 (fl. 13) no período entre a derradeira evasão registrada e a subsequente recaptura (fl. 15), portanto durante a execução das penas, ensejando nova unificação de reprimendas com desconsideração do quantum já cumprido, na forma do aludido § 2º do artigo 75 do Código Penal, e a consequente extensão do limite trintenário até 17.01.2031, na esteira da jurisprudência do C. STJ². 



    Ressalte-se, pois oportuno, que tal data foi apurada pela z. serventia após o pedido de unificação das penas formulado em 18.01.2021 (fls. 2372/2380 do PEC), ratificada pelo MM. Juízo a quo em r. decisão proferida aos 20.04.2021 (fl. 2414 do PEC) a qual foi referendada por esta C. Câmara em v. acórdão unânime proferido aos 26.08.2021 no agravo em execução nº 0012604-08.2021.8.26.0050, com trânsito em julgado em 22.09.2021 (cf. consulta e-SAJ) e mantida no cálculo subsequente, regularmente homologado (fls. 2531/2538 e 2556 do PEC), à vista do qual não se dessume, neste ponto, qualquer incorreção.  Diante de tal quadro, forçosa a conclusão de que a r. decisão recorrida não comporta reparos.” (evento 5) (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, reputou que:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, perquiriu a defesa, perante a Corte de origem, “a declaração da extinção da punibilidade, ao argumento de que 1) ingressou no sistema prisional em 17.02.1991; 2) sua última infração disciplinar ocorreu em outubro de 2012, estando, portanto, reabilitado há aproximadamente 10 (dez) anos; 3) permanece encarcerado há mais de 30 (trinta) anos, em violação do artigo 75, caput, do Código Penal; 4) as somas de suas penas não observaram a regra de unificação do § 2º do mesmo dispositivo; 5) eventuais fugas suspendem a execução das penas privativas de liberdade, sem interrompê-la; 6) o princípio da dignidade da pessoa humana preconiza que a sanção corporal não pode ser cumprida ad aeternum (fls. 01/08)” (fls. 284-285). 



    Na hipótese, apontou a Corte de origem que “o último dos delitos definitivamente imputados a Claudenor, referente à 9ª (nona) guia de execução (GR9 processo nº 7002354-20.2002.8.26.0482), foi por ele cometido em 18.01.2001 (fl. 13) no período entre a derradeira evasão registrada e a subsequente recaptura (fl. 15), portanto durante a execução das penas, ensejando nova unificação de reprimendas com desconsideração do quantum já cumprido, na forma do aludido § 2º do artigo 75 do Código Penal, e a consequente extensão do limite trintenário até 17.01.2031, na esteira da jurisprudência do C. STJ” (fl. 287), razão pela qual não teria se aperfeiçoado o lapso necessário à extinção da punibilidade. 



    A esse respeito, é imperioso destacar que a Lei de Execução Penal estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação realizar-se á a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, por óbvio, do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência, quais sejam, o trabalho externo (arts. 36 a 37), as saídas temporárias (arts. 122 a 125), o livramento condicional (art. 131), a progressão de regime (art. 112), a anistia e o indulto (arts. 187 a 193). 



    Inserido nesse escopo, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112); a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127).



    A temática já foi enfrentada pela Terceira Seção desta colenda Corte Nacional, que, ao julgar os EREsp n. 1.176.486/SP, sedimentou a orientação de que a prática de falta grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional, consoante estampa a ementa abaixo transcrita:



    (...).”



    Presente o contexto, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “não se depreende ilegalidade flagrante na decisão do juízo da execução que, diante de nova condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, unifica as penas e desconsidera, para efeitos da contagem do limite trintenário previsto no art. 75, caput, do Código Penal, o período já cumprido.”. (HC 156.360 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2019); “Consoante dispõe o § 2º do artigo 75 do Código Penal, se sobrevier condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, há de se fazer nova unificação, desprezando-se, para o fim do que previsto na cabeça do artigo, o período de pena já cumprido.” (HC 88.402/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 15.12.2006); “O LIMITE DE TRINTA ANOS, PREVISTO NO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL, NÃO DEVE SER OBSERVADO SE O RÉU PRATICA NOVOS DELITOS E SOFRE NOVAS CONDENAÇÕES. (HC 93.202/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04.4.2008). 



    Ademais, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente